Tribunal: TJBA
Processo: 8000766-93.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES CÍVEIS n.
8000766-93.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , LEANDRO CAMPOS BISPO, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO/APELANTE: JOILSON DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ENY BITTENCOURT , LEANDRO CAMPOS BISPO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MEDIDOR. VIOLAÇÃO. DESVIO DE ENERGIA. PROVA. PRODUÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA.

I – Evidencia-se a observância plena do contraditório, de modo a afastar a alegação de cerceamento de defesa quando, em atendimento ao pleito da parte suscitante, fora designada a audiência de instrução, apesar de infrutífera por não comparecimento do Autor para seu depoimento pessoal.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Constatado que a sentença não extrapolou as balizas de apreciação do tema posto à análise, guardando relação com o petitório do Autor, descabida, portanto, a alegação de sentença extra petita.
PREAMBULAR REJEITADA.

III – A teor do parágrafo 6º do art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

IV – O Termo de Inspeção lavrado de forma unilateral, por prepostos da concessionária de energia elétrica, em seu próprio favor e sem comunicação ao consumidor, fere o princípio constitucional do devido processo legal e da boa-fé objetiva, sendo inválido como prova de suposto desvio de energia e, por isso, não pode servir de lastro para a recuperação de consumo.

V - Verificada a falta de provas do alegado desvio de energia imputado ao Autor, torna-se indevida a cobrança das faturas impugnadas, sendo impositiva a reforma da sentença para julgar procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito discutido e condenando a Ré no ônus da sucumbência.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis nº 8000766-93.2020.8.05.0229
, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como
Apelante/Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como
Apelado/Apelante
JOILSON DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora